Tribunal: STF
Processo: Rcl 65462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de São Leopoldo, contra sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no Processo nº 0020959-58.2022.5.04.0333, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. Em 09/02/2024, julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com observância dos critérios estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas inobservados (e-doc. 8).
 
    3. A presente reclamação transitou em julgado em 07/03/2024, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 13).
 
    4. Por meio da Petição STF nº 37.701/2024 (e-doc. 14), o Município de São Leopoldo informa que o Juízo reclamado, em cumprimento à decisão de procedência, proferiu nova sentença, mantendo, contudo, a condenação subsidiária afastada por esta Suprema Corte. Entende que a 3ª Vara do Trabalho apenas renovou a contrariedade ao que decidido por este Pretório Excelso. Requer seja cassada a nova sentença, afastando-se a condenação subsidiária novamente atribuída. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. A 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, em nova sentença, manteve a condenação do Município ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 15, p. 10-14; grifos e destaques do original):
 
“(...) RESPONSABILIZAÇÃO DOS RECLAMADOS
Afirmando que foi contratada pela primeira ré para prestar serviços exclusivamente em favor do segundo demandado, requer a autora a responsabilização deste no que diz respeito aos créditos reconhecidos na presente decisão. 
O 2º réu refuta a pretensão. 
Ao exame. 
Inicialmente, repiso que, em sede de Reclamação Constitucional formalizada pelo segundo reclamado, o c. Supremo Tribunal Federal julgou “procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246)” (ID eab38b6). 
Prossigo. 
No presente caso, a reclamante requer a responsabilização do segundo demandado, alegando ter restado caracterizada a terceirização de serviços por parte deste.
(...)
Pois bem. 
O contrato de ID 36e6df6 atesta que o 2º réu contratou a 1ª ré “para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinquenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPO (...)” em 06/11/2019, sendo que em agosto/2022 o referido pacto foi rompido (ID 09b9f69 - Págs. 11/12). 
Restou configurado, assim, o instituto da terceirização. 
No presente caso, incide à espécie o art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/74, o qual estabelece que "a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços (...)"
Dito isso, refiro que não há negativa por parte do 2º réu quanto à alegação de prestação de serviços da autora em seu favor, motivo pelo qual concluo que esta prestou serviços em favor daquele, tendo o Município auferido benefício com o trabalho da autora. 
Cito, por oportuno, que a contratação da primeira ré pelo segundo reclamado por meio de procedimento licitatório não isenta o ente público da responsabilização subsidiária pelas obrigações trabalhistas atinentes ao contrato, pois embora tal fato afaste a culpa na modalidade in eligendo, restou configurada a culpa in vigilando, haja vista que este não comprovou de forma robusta ter fiscalizado de forma efetiva e profícua a prestadora de serviços no tocante ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.
Senão vejamos. 
Conquanto tenha juntado ao feito documentos que atestam o envio de notificações e aplicação de penalidades à primeira reclamada pelo descumprimento de obrigações decorrentes do contrato (IDs 2ac52d3 e seguintes), o 2º réu não demonstrou ter fiscalizado o pacto de forma efetiva, nos termos dos artigos 58, III, 67 e 76, da Lei nº 8.666/93, os quais preconizam, in verbis:
(...)
Releva mencionar, ainda, que a cláusula “5.2.4” do contrato firmado entre os reclamados (fl. 167) prevê, expressamente, como obrigação da contratante, “comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço” (grifei), o que notadamente não foi observado pelo segundo réu, mormente em se considerando a quantidade imensa de reclamações trabalhistas ajuizadas em face dos réus junto a este Juízo com a mesma matéria. 
Além disso, entendo que houve conduta negligente do ente público ao não tomar as providências cabíveis ante a reiterada condenação dos réus em Juízo, ressaltando-se que a cláusula “6.2.19” do contrato de prestação de serviços (fl. 169) prevê que “enseja rescisão contratual, qualquer obrigação não cumprida pela da empresa contratada decorrente de: Reclamatória Trabalhista onde a Prefeitura Municipal venha a ser responsabilizada” (grifei), ao passo que o contrato firmado entre os reclamados somente foi rescindido, repiso, em agosto/2022 (vide ID 09b9f69). 
Tais fatos são suficientes para que se configure a culpa do Município na fiscalização do contrato, e a consequente responsabilização subsidiária do tomador de serviços, a qual ora reconheço.
E nem se fale que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC 16, vai de encontro à conclusão acima exposta. 
Quanto ao aspecto, transcrevo a ementa da referida decisão.
(...)
Ademais, transcrevo excerto da decisão proferida pelo STF em sede de Embargos de Declaração no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), in verbis:
(...)
Destarte, verifica-se que em tais decisões o STF apenas entendeu que não há transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, devidos por contratante inadimplente, à Administração Pública que com ele firmou pacto, não tendo sido afastada a possibilidade de responsabilização do ente público. 
Nesse sentido, cita-se que o c. TST inclusive alterou a redação do item IV e acrescentou os itens V e VI à Súmula nº 331 após a prolação da citada decisão pelo STF. 
Menciono, outrossim, recente julgado proferido pelo c. TST, corroborando o entendimento acima exposto:
(...)
Por fim, importa transcrever o entendimento consolidado na Súmula 11 do e. TRT da 4ª Região: 
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços”. 
Diante de todo o exposto, reconhece-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado quanto aos créditos deferidos à reclamante na presente decisão.”
 
    7. Com efeito, assim como ocorreu na sentença primeira, não há menção na decisão impugnada acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.
 
    8. Saliento que responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
    9. Repiso: para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
  (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
    10. Ademais, ao estabelecer que o Município não demonstrou ter fiscalizado o pacto de forma efetiva, nos termos dos arts. 58, inc. III, 67 e 76 da Lei nº 8.666, de 1993, o Juízo reclamado transferiu ao ente público o ônus da prova.
 
    11. Nesse ponto, cumpre reiterar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de Repercussão Geral (RE nº 1.298.647-RG/SP; Tema RG nº 1.118).
 
    12. Assim, qualquer condenação de ente público com base na sistemática do ônus da prova, ainda que de forma velada, estará descumprindo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 
 
    13. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    14. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Município de São Leopoldo/RS (e-doc. 14), para cassar a sentença proferida em 13/03/2024, pela 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo nº 0020959-58.2022.5.04.0333 (e-doc. 15), e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), afastando, por conseguinte, a condenação subsidiária do ora reclamante. 
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator